Tribunal: STF
Processo: Rcl 69430
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Ementa: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EX-GOVERNADOR DE ESTADO. DIREITO A SERVIÇOS DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE MÁ-APLICAÇÃO DO TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUMUS BONI IURIS. DESCOMPASSO DO TÍTULO JUDICIAL EXECUTADO NA ORIGEM COM O ENTENDIMENTO ADOTADO PELO PLENÁRIO DO STF NA ADI 5.346. PERICULUM IN MORA INERENTE À EXECUÇÃO DE VALORES VULTUOSOS. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA AD REFERENDUM DA TURMA.